Tribunal: CARF
Processo: 10980.723690/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723690/2017-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.981 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ROBASSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA AO
INGRESSO
E
PERMANÊNCIA
NO
SIMPLES
NACIONAL.
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO.
Há que se manter a exclusão do Simples Nacional quando ocorrido o elemento
objetivo dos tipos legais e infralegais.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em
substituição à ausência do Conselheiro Carlos André Soares Nogueira), Letícia Domingues Costa
Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723690/2017-92
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723690/2017-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Fortaleza (CE) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Despacho Decisório
EQSIM/SEORT/DRF/CTA no 238, de 28 de agosto de 2018 (fls. 128/130), e o Ato Declaratório
Executivo DRF/CTA no 61, de 30 de agosto de 2018 (fl. 131), em razão da exclusão Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresa e
Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional) em função de alteração de CNAE FISCAL .
Conforme expresso no referido ADE, a pessoa jurídica incorreu em hipóteses de
vedação ao referido regime de tributação, conforme motivação e fundamentação apresentadas no
Despacho Decisório em alusão, situação que representou infringência ao disposto no artigo 2o,
inciso I, parágrafo 6o, artigo 17, inciso XII, no artigo 28, parágrafo único, no artigo 29, inciso I,
no artigo 30, inciso II, e no artigo 33, caput e parágrafo 4o, da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006. Na ocasião, oportunizou-lhe a interposição de manifestação de
inconformidade contra a decisão, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, sob pena de a
exclusão tornar-se definitiva.
Os fatos que justificaram a exclusão foram obtidos através do Processo
10907.721267/2016-50 já julgado por esta TO para manter o indeferimento da opção para o
SIMPLES NACIONAL no exercício de 2016.
Cientificada em 14/09/2018 (AR fl. 135), a interessada apresentou manifestação
de inconformidade, em que alegou que, por um equívoco, incluiu o CNAE 7820-5/00 - "Locação
de mão-de-obra Temporária" (vedado ao Simples Nacional), quando na realidade o CNAE
correto seria 78.10- 8/00 - "Seleção de agenciamento de mão-de-obra" (admitido no Simples
Nacional).
Alegou, ainda, que o princípio da boa-fé objetiva, consagrado pelo STJ, deve
percorrer todas as áreas do direito, e que a legislação tributária determina que a fiscalização das
microempresas e das empresas de pequeno porte será orientadora, segundo o critério da dupla
visita. Este consistiria na necessidade de que o agente fiscal, após a constatação de eventual
infração, primeiro oriente o fiscalizado, só podendo autuá-lo se, após a realização de nova visita,
a infração persistir.
A empresa prosseguiu argumentando que a RFB procedeu de ofício à sua
exclusão do Simples Nacional, sem a instauração de um procedimento administrativo, em
afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.
Inferiu ser muito comum que as empresas tenham uma diversidade de atividades
no cartão CNPJ, porém exercendo efetivamente apenas uma ou outra, não existindo dispositivo
legal que obrigue o exercício contínuo de todas as atividades da empresa, haja vista que muitas
são sazonais e, ainda, outras poderão jamais serem exercidas.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723690/2017-92

Acrescentou que sequer preenche os requisitos previstos na Lei no 6.019, de 1974,
que regula a atividade de locação de mão-de-obra temporária. Em face do exposto, requereu o
acolhimento da manifestação de inconformidade, para o fim de se proceder à sua reinclusão no
Simples Nacional.
O Acórdão ora Recorrido (08-47.047 - 3a Turma da DRJ/FOR) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA AO
INGRESSO E PERMANÊNCIA NO SIMPLES NACIONAL. Há que se
manter a exclusão do Simples Nacional quando ocorrido o elemento objetivo
dos tipos legais e infralegais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “tratando-se de critério
objetivo a inserção, no cadastro da empresa no CNPJ, de alguma atividade impeditiva à opção
pelo Simples Nacional, não há que se apurar seu efetivo exercício durante todo o período de
atuação da empresa, tampouco o preenchimento dos requisitos previstos na Lei no 6.019, de
1974, que regula a atividade de locação de mão-de-obra temporária”. (...) “demonstrado que a
postulante continua exercendo atividade vedada que a fez ser excluída do regime simplificado,
cumpre a este órgão julgador manter a decisão ora combatida”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
181 dos autos - alegando em síntese os mesmos argumentos trazidos em sede manifestação de
inconformidade.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723690/2017-92

Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
A peça de contestação foi analisada e, no mérito, é improcedente, pelas razões que se
passa a expor.
De acordo com as telas extraídas dos sistemas da RFB, a postulante iniciou suas
atividades em 18/03/1998 e ingressou no Simples Nacional, por opção, em 26/08/2007,
com efeitos a partir de 01/07/2007, tendo permanecido no regime simplificado até
31/01/2016, quando foi automaticamente excluída.
Inicialmente, há que se rebater a alegação de que a RFB procedera de ofício à exclusão
da empresa do Simples Nacional, sem a instauração de um procedimento
administrativo, em afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723690/2017-92

Isto porque, consoante se observa da Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional de fl. 2, o presente processo foi instaurado por se ter constatado, no âmbito do
processo no 10907.721267/2016-501, que versou sobre o pedido de reinclusão no
Simples Nacional a partir de 01/02/2016, que a interessada havia sido excluída do
regime pela prática de atividade vedada, qual seja, “Locação de mão de obra
temporária” (CNAE: 7820-5/00).
Transcreve-se trecho da aludida Representação:
Considerando que como esta atividade é vedada pela legislação do Simples Nacional,
figurando entre as causas de impedimento ao ingresso ou à permanência das ME e EPP
no Simples Nacional, nos termos do Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011 (art. 8o, § 1o), com as alterações dadas pelo art. 6.o da Resolução CGSN no
117, de 02/12/2014 (Anexo II), DETERMINO, fazendo uso da competência delegada
pela Portaria DRF/CTA no 107, de 15/07/2015 (D.O.U. no 136 de 20/07/2015), a
formalização de processo de representação, para apuração das hipóteses de exclusão de
ofício da empresa em epígrafe, do Simples Nacional, a partir de 01/01/2017, de acordo
com o disposto no art. 28 e parágrafo único, da Lei Complementar no 123/2006 e suas
alterações, c/c os artigos 75 e 76, inciso III, alínea “a” da Resolução CGSN no 94/2011 e
suas alterações. (grifou-se).

Dessa forma, não merece prosperar o argumento acima exposto.

Além disso, não há que se falar na aplicação do "critério da dupla visita" ao caso em
exame, a despeito do dever de orientação, prioritariamente, à microempresa e à empresa
de pequeno porte, pelas autoridades encarregadas das fiscalizações em matéria
trabalhista e previdenciária. Isto porque o referido critério se aplica apenas à lavratura
de autos de infração envolvendo tais matérias específicas (trabalhista e previdenciária),
não havendo na legislação previsão de que esse tipo de tratamento seja também
dispensado ao caso de averiguação quanto ao exercício de atividade vedada no regime
simplificado de que se trata.
Passando-se à análise do mérito, a solução do litígio é encontrada na Resolução CGSN
no 94, de 29 de novembro de 2011, verbis:
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 16, caput) § 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE
impeditivos ao Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput) (...) XXII - que realize cessão ou
locação de mão-de-obra; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso XII) (...)
§ 4o A vedação à opção por empresas que exerçam a atividade mediante cessão ou
locação de mão de obra, de que trata o inciso XXII do caput, não se aplica às atividades
referidas nas alíneas “a” a “c” do inciso VI do art. 4o. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 18, § 5o-H) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 117, de 02 de
dezembro de 2014)
(...) Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP
à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se- á:
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 117, de 02 de dezembro de 2014)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723690/2017-92

(...)
II - obrigatoriamente, quando: (...)
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXVII do
art. 15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso
II) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 115, de 04 de setembro de 2014) 1.
deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. Produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso II) (...).
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3o).
I - alteração de natureza jurídica para Sociedade Anônima, Sociedade
Empresária em Comandita por Ações, Sociedade em Conta de Participação ou
Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira;
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
III - inclusão de sócio pessoa jurídica;
IV - inclusão de sócio domiciliado no exterior;
V - cisão parcial; ou
VI - extinção da empresa.
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos: (Redação dada
pelo(a) Resolução CGSN no 111, de 11 de dezembro de 2013)
I - a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação, nas
hipóteses previstas nos incisos I a V do caput; e (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 31, inciso II); (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 111, de 11 de dezembro de
2013) . (...) (grifou-se)

Da leitura dos dispositivos normativos supra, depreende-se que se trata de hipótese de
exclusão obrigatória do Simples Nacional a inserção, no CNPJ, de atividade econômica
vedada à opção pelo regime, no caso a correspondente ao CNAE 7820-5/00 -
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (consoante se extrai do Anexo VI de
que trata o art. 8o, § 1o):

Nesse mesmo sentido, as Perguntas e Respostas contidas no Portal do Simples Nacional
(acesso em 28/05/2019) dão conta de que, na espécie, o mero cadastro do CNAE de
atividade vedada, como é o caso, basta para obstaculizar o ingresso ou permanência da
contribuinte no Simples Nacional:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723690/2017-92

2.4. Se constar no cadastro da empresa no CNPJ alguma atividade impeditiva à opção
pelo Simples Nacional, ainda que ela não venha a exercê-la, tal fato é motivo de
impedimento à opção?
No cadastro, são informados os códigos CNAE das atividades exercidas pela empresa. E
cada código CNAE corresponde a um elenco de atividades, sendo que algumas podem
ser permitidas ao Simples Nacional e outras não (ver lista de atividades vedadas na
Pergunta 2.2). Sendo assim: 1. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades
permitidas não são listados na Resolução CGSN no 140, de 2018. Por isso, se o código
CNAE informado no cadastro da empresa não estiver relacionado nos Anexos VI e VII
da Resolução, o tipo de atividade não será impedimento para seu ingresso no Simples
Nacional.
2. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades vedadas são listados no Anexo
VI. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro da empresa estiver relacionado
nesse Anexo, seu ingresso no Simples Nacional será vedado.
3. Os códigos CNAE ambíguos, que abrangem concomitantemente atividades
impeditivas e permitidas, são listados no Anexo VII. Por isso, se o código CNAE
informado no cadastro da empresa estiver relacionado nesse Anexo, seu ingresso no
Simples Nacional será condicionado a que a empresa declare, no momento da opção,
que exerce apenas atividades permitidas.
Por fim, caso a empresa exerça, em qualquer montante, uma atividade vedada abrangida
por código CNAE não informado em seu cadastro, seu ingresso no Simples Nacional
também é vedado. (grifou-se).
Dessa forma, tratando-se de critério objetivo a inserção, no cadastro da empresa no
CNPJ, de alguma atividade impeditiva à opção pelo Simples Nacional, não há que se
apurar seu efetivo exercício durante todo o período de atuação da empresa, tampouco o
preenchimento dos requisitos previstos na Lei no 6.019, de 1974, que regula a atividade
de locação de mão-de-obra temporária.
Depreende-se, da leitura da 9a Alteração do Contrato Social (fls. 6/11), registrada na
Junta Comercial do Estado do Paraná em 22/01/2016, que, além da alteração do seu
quadro societário, o ramo de atividade da empresa foi alterado para incluir, dentre
outras, a de "locação de mão de obra temporária" (CNAE 7820-5/00), o que ensejou sua
exclusão automática do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/02/2016, nos
termos do art. 31, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723690/2017-92

Tal disposição, todavia, não constava da 8a Alteração do Contrato Social, constante das
fls. 24/27, e pode ser confirmada pelo Histórico de Eventos (fl. 41) abaixo colacionado
e pelo comprovante de alteração do Cadastro Sincronizado Nacional de fls. 47/48:

Importante registrar que, tanto nas telas de consulta ao CNPJ (fls. 29/37) quanto nas
telas de Cadastro Sincronizado Nacional (fls. 47/50), pode-se observar que, para o
mesmo evento registrado em 22/01/2016 (relativo à 9a Alteração do Contrato Social),
houve duas atualizações no cadastro CNPJ: a primeira, em 04/01/2016, analisada pela
Junta Comercial do Estado do Paraná e a segunda, em 30/05/2016, analisada pela RFB.
A principal diferença entre elas foi à eliminação/exclusão, na segunda transmissão, do
CNAE secundário (7820-5/00) referente à atividade econômica vedada ao Simples
Nacional de "Locação de mãode- obra temporária" e a inclusão da atividade de "Seleção
e agenciamento de mão-de-obra" (CNAE 7810-8/00).

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723690/2017-92

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723690/2017-92

Embora tenha argumentado que, em face do suposto equívoco cometido na 9a Alteração
do Contrato Social, procedera à 10a Alteração, com vistas à exclusão de atividade
econômica impeditiva do seu reingresso no Simples Nacional, não juntou aos autos a
documentação comprobatória correspondente, do que se deduz que permanecem
inalteradas as cláusulas contratuais da 9a Alteração.
Contraditada, por conseguinte, a versão da defendente, e demonstrado que a postulante
continua exercendo atividade vedada que a fez ser excluída do regime simplificado,
cumpre a este órgão julgador manter a decisão ora combatida.

Não há o que se alterar na decisão recorrida. Restou absolutamente comprovado o
exercício de atividade vedada no período.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital